Tribunal: STF
Processo: ARE 1446676
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuições ao INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, SENAC, SESC. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    1.  A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3.  Agravo interno a que se nega conhecimento.